Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-93.2023.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001660-93.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO SILVA ROQUE - CPF: 060.970.151-78 (ASSISTENTE), CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS FARIAS - CPF: 062.423.711-70 (ASSISTENTE), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (ASSISTENTE), BILLY MATEUS CARVALHO DE FARIA - CPF: 060.674.421-59 (VÍTIMA), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao princípio da correlação e cerceamento de defesa. Rejeitada. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova. Pena-base. Exasperação idônea. Apelo ministerial. Erro aritmético na primeira fase. Conduta social e reincidência não utilizadas para elevar a pena. Desprovimento do apelo defensivo. Provimento do apelo ministerial.

I – Caso em exame

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
a 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa visa a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

O órgão ministerial pugna pela majoração da pena.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da sessão plenária por ofensa ao princípio da correlação e cerceamento de defesa; 2) decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos em relação a autoria, torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) idoneidade para exasperação da pena-base; 4) erro aritmético na fração da primeira fase; 5) elevação da pena pela conduta social e reincidência.

III. Razões de decidir

1. A quesitação da torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima foi realizada por
“constarem da denúncia, assim como da pronúncia”
, além de constar, da ata de julgamento, menção pedido expresso do órgão ministerial para condenação com essas qualificadoras, a elidir ofensa ao princípio da correlação.

2. Na sessão plenária, os advogados constituídos pelo apelante tiveram duas oportunidades [sustentação oral e tréplica] para exercer o contraditório em relação às qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], de modo que eventual ausência deliberada de manifestação sobre essas circunstâncias revela terem concorrido para a irregularidade, a elidir cerceamento de defesa.

3. A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando existem elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

4. A exasperação da pena-base pela conduta social, culpabilidade e antecedentes está fundada em elementos concretos, considerados idôneos.

5. A fração de um oitavo entre a pena mínima e máxima tem sido considerada proporcional, mas houve erro aritmético no cálculo, pelo juiz da causa, a justificar o redimensionamento da pena basilar.

6. A existência de quatro condenações definitivas caracteriza maus antecedentes e reincidência, a possibilitar a elevação da pena na primeira e segunda fases.

IV. Dispositivo e teses

Apelo defensivo desprovido.

Apelo ministerial provido para readequar a pena a
29 (vinte e nove), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado
.

Tese de julgamento
:

1. Ao elaborar os quesitos, o juiz-presidente
“levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”.

2. Se a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], no Tribunal do Júri, mas deliberadamente não o fez, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”.

3. Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”

4. A
pena basilar pode ser aumentada pela
“conduta social em razão de o agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade”,
pela culpabilidade diante da posição de liderança na organização criminosa
e pelos maus antecedentes
.

5. O juiz da causa incorreu em erro aritmético no cálculo da fração de um oitavo por circunstância judicial, a justificar a correção da pena-base.

6. A utilização de condenações transitadas em julgado não caracteriza dupla valoração, desde que a condenação sopesada na primeira fase seja distinta da valorada na segunda fase como agravante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29, 33, § 2º, b, e § 3º, 61, II, 62, I, 107 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, 482, p.u., 483, V, 577 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 321.154/MG – relator Min. Jorge Mussi – 22.6.2017; HC nº 396.153/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2017; REsp nº 1.502.547/RS – relator Min. Nefi Cordeiro – 23.10.2017; HC 331634/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 7.2.2018; HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016; HC 592.423/RJ – quinta turma – relator Min. Ribeiro Dantas – 21.9.2020; AgRg no HC nº 822.339/SC – relator Min. Teodoro Silva Santos – Sexta Turma – 7.3.2024; AgRg no HC 740.762/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 21.6.2022; AgRg no AREsp 1076201/MG – relator Min. Jorge Mussi – 1º.8.2018; AgRg no HC 634.754/RJ; Súmula 241; AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2025; TJMT, AP 0002252-73.2015.8.11.0064 – relator Dr. Franciso Alexandre Ferreira Mendes Neto [juiz convocado] – Primeira Câmara Criminal – 11.6.2019
;
Enunciado Criminal 13.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001660-93.2023.8.11.0108 – COMARCA DE TAPURAH

APELANTES:

TIAGO TELLES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

TIAGO TELLES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
TIAGO TELLES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri,
nos autos de ação penal (PJE 1001660-93.2023.8.11.0108)
, que o condenou por
homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP (ID 314864409)
.

TIAGO TELLES suscita a nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao princípio da correlação e cerceamento de defesa sob assertiva de que as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não foram sustentadas pelo órgão ministerial, no Tribunal do Júri. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos por ausência de elementos de convicção sobre a autoria de homicídio, a torpeza e o recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) exasperação da pena-base não possui fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 328724371).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH sustenta que: 1) há
“erro aritmético”
na fração aplicada na primeira fase de dosimetria; 2) o Juiz presidente reconheceu a valoração negativa da conduta social, na primeira fase, e da reincidência, na segunda, mas não exasperou a pena por essas circunstâncias.

Requer o provimento para aumentar a pena imposta (ID 314864412).

As partes [
TIAGO TELLES

e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 314864415; ID 331841863).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento parcial do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal – Réu condenado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime incialmente fechado – Irresignação Defensiva: Preliminarmente: Nulidade da sessão de julgamento em razão da suposta ausência de sustentação em plenário das qualificadoras, o que impediu a defesa de exercer o contraditório sobre a matéria, configurando cerceamento de defesa, afirmando, ainda, que ante a ausência não deveriam ter sido quesitadas – Pela rejeição: As qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia devem obrigatoriamente ser quesitadas aos jurados, mesmo que não tenham sido sustentadas em plenário pelo Ministério Público, o que não foi o caso – Mérito: 1) A submissão de TIAGO a novo julgamento sob argumento que a decisão de condenação é manifestamente contrária as provas dos autos – 2) Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – 3) Revisão da pena-base – Pedidos que não procedem: 1) Sabe-se que a anulação do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal, deve ser restrita as hipóteses em que o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dele dissociada – No caso em tela, os jurados analisaram as provas apresentadas e submetidas ao contraditório e ampla defesa, e entenderam que o APELANTE TIAGO exerceu controle sobre a execução do homicídio de Billy Mateus Carvalho de Faria, agindo como autor intelectual do fato, não podendo a decisão ser classificada como contrária a prova dos autos, em respeito à soberania do Tribunal do Júri a decisão deve ser preservada – 2) Frente a competência constitucional do Tribunal do Júri, para julgar crimes contra a vida e seus conexos e a soberania de suas decisões é defeso, em grau de recurso, a exclusão de qualificadoras devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença e, em casos excepcionais, ao se constatar que a decisão acolhendo a qualificadora não está calcada em tese e prova dos autos é caso de anular o julgamento, submetendo o APELANTE a novo julgamento – 3) Correta a negativação da circunstância judicial ‘antecedentes’, pois o executivo de pena nº 0014639-89.2015.8.11.0042 demonstra que TIAGO possui três condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados neste feito e uma condenação com trânsito posterior, mas por fatos ocorridos antes do homicídio que é o objeto destes recursos – Do mesmo modo, o envolvimento e integração de TIAGO com organização criminosa evidenciam maior reprovabilidade em sua conduta, sendo correta a negativação da circunstância judicial ‘conduta social’ – Irresignação do Ministério Público: 1) Requer a readequação da pena-base para refazer o cálculo devido ao erro material na soma e incluir a circunstância judicial ‘culpabilidade’ que foi negativada na decisão – 2) Reconhecer na segunda fase, a agravante da reincidência – Procede em parte: 1) As provas produzidas ao longo da instrução processual e na fase plenária demonstraram que TIAGO tinha papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho e utilizou de seu poder hierárquico para ordenar e planejar a morte da vítima, fato que não deve ser considerado para negativar a circunstância judicial ‘culpabilidade’, posto que foi usado na segunda fase como agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal – Tendo a magistrada de piso usado a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas ao crime de homicídio qualificado, cada circunstância judicial negativa deve impor o aumento de 2 anos e 3 meses, portanto, a pena-base restará fixada em 16 anos e 6 meses – 2) TIAGO possui três condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao homicídio apurado neste feito, portanto, mesmo utilizando duas delas para negativar como maus antecedentes, remanesce uma para ser considerada na agravante reincidência – Pelo conhecimento dos recursos, rejeição da preliminar arguida pela defesa, e no mérito provimento parcial do recurso do Ministério Público e improvimento do recurso de TIAGO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 345103852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado arguiu
nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao princípio da correlação e cerceamento de defesa sob assertiva de que as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não foram sustentadas pelo órgão ministerial, no Tribunal do Júri.

Vejamos.

Em 4.7.2024, o apelante/apelado e o corréu [Edinaldo de Souza Nasser Filho] foram pronunciados por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Billy Mateus Carvalho de Faria –] ocorrido
em 25.5.2022, por volta das 20h50min, na rodovia BR 338, Km 86 [próximo à Boate Casa Branca], em Tapurah/MT (ID 240862255).

Em 4.2.2025, no julgamento do RSE 10016960-93.2023.8.11.0108, esta e. Primeira Câmara Criminal despronúniou
Edinaldo de Souza Nasser Filho [corréu] e manteve, à unanimidade, a pronúncia do apelante/apelado nos termos da seguinte ementa:

“Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Preliminar de não conhecimento da Pgj. Apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade. Cerceamento de defesa do segundo recorrente. Primazia da resolução do mérito. Primeiro recorrente. pronúncia mantida. Segundo recorrente. Inexistência de provas de autoria. Parcial provimento.

I – Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: (1) ausência de previsão legal para apresentação de razões na instância superior; (2) cerceamento de defesa; (3) inexistência de provas de autoria.

III. Razões de decidir

A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não configurando a intempestividade do recurso em sentido estrito interposto no prazo legal.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo segundo recorrente não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A pronúncia não pode estar fundada em indícios insuficientes de autoria, notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para despronunciar

o segundo recorrente de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a pronuncias do primeiro recorrente [por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º II e IV, do CP –]”
(ID 266797299)

Em 21.7.2025, na sessão de julgamento,
“o Ministério Público iniciou sua fala às 12h40min encerrando às 14h14min [...] explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela condenação do réu nas sanções do artigo art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal”
(ID 314864410-fls.6).

Na sequência, a Defesa requereu que as qualificadoras [torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima] fossem excluídas da quesitação porque
“não foram apresentadas”
pelo órgão ministerial (ID 314864410-fls.6).

A Juíza-presidente proferiu a seguinte decisão:

“Indefere-se o requerimento da defesa, uma vez que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia integram a decisão de admissibilidade da acusação e, nos termos do art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal, devem ser obrigatoriamente submetidas ao Conselho de Sentença, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O juiz presidente não possui competência para excluir ou deixar de quesitar tais qualificadoras em plenário, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri. O art. 483, V, do CPP é categórico ao estabelecer que os jurados devem ser questionados sobre a existência das qualificadoras ou causas de aumento reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores de admissibilidade.

Dessa forma a quesitação constitui a principal garantia do sistema do júri, sendo inadmissível qualquer supressão arbitrária de quesitos sob pena de nulidade absoluta.

Assim, reconhecendo que em plenário foram apresentadas as razões da acusação e da defesa sobre as qualificadoras, não há fundamento legal para a supressão pretendida, permanecendo o dever de submetê-las ao crivo dos jurados”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito – ID 314864410-fls.7)
.

Em seguida, concedeu-se
“a palavra à defesa, tendo os advogados sustentado oralmente, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos”
, o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“foi à réplica [...] entre as 16h30 até as 17h27min”
e
“a defesa [...] foi à tréplica [...] de 17h33min até as 18h17min”
(
ID 314864410-fls.7)
.

Os quesitos sobre o motivo torpe [o apelante/apelado
“praticou o crime de homicídio agindo por motivo torpe contra a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria por ter violado normas da facção”
] e o recurso que dificultou a defesa da vítima [Billy Mateus Carvalho de Feria foi
“atraído até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender e foi surpreendido com um disparo no peito”
] foram submetidos e reconhecidos pelo Conselho de Sentença (ID 314864408-fls.17/18)

Pois bem.

As qualificadoras [torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima] constam da denúncia (ID 240862180) e foram mantidas tanto na pronúncia (ID 240862255) quanto no julgamento
do RSE 10016960-93.2023.8.11.0108 (ID 266797299).

Extrai-se da ata da sessão plenária [realizada em 21.7.2025], que
“o Ministério Público iniciou sua fala às 12h40min encerrando às 14h14min [...] explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela condenação do réu nas sanções do artigo art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal”
(ID 314864410-fls.6).

O princípio da correlação representa a garantia de que haja identidade entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri,
“implica, ainda, a necessidade de
correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia
”
(STJ, HC 321.154/MG – relator Min. Jorge Mussi – 22.6.2017).

Se a quesitação das qualificadoras foi realizada por
“constarem da denúncia, assim como da pronúncia [...], não se evidencia qualquer irregularidade”
(TJMT, AP 0002252-73.2015.8.11.0064 – relator Dr. Franciso Alexandre Ferreira Mendes Neto [juiz convocado] – Primeira Câmara Criminal – 11.6.2019). Isso porque, ao elaborar os quesitos, o juiz-presidente
“levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
(CPP, art. 482, parágrafo único), notadamente as circunstâncias que qualificam o crime.

Frise-se que, na sessão de julgamento, a Promotoria de Justiça de Tapurah manifestou-se pelo indeferimento do pedido de exclusão das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] formulado pela Defesa, ao considerar que houve
“
eventual desatenção
”
em relação
“às suas manifestações [...] pois
restou categoricamente explicado aos juízes da causa
, Conselho de Sentença,
acerca das qualificadoras
”
(Marlon Pereira Rodrigues, Fabison Miranda Cardoso e Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotores de Justiça – ID 314564410-fls.6), de modo que a alegação de ausência de sustentação das qualificadoras pelo órgão ministerial, no Tribunal do Júri, não se afigura conclusiva.

Não bastasse, advogados constituídos pelo apelante/apelado [Michelle Marie de Souza – OAB/MT 9439-A, Kadun Rondon da Silva – OAB/MT 30581-O e Elana Catarina Monteiro Mayer – OAB/MT 27329-O] realizaram suas sustentações orais, inclusive a tréplica, após o indeferimento do pedido [de exclusão das qualificadoras], pela juíza-presidente, a revelar que poderiam ter exercido o contraditório em relação à motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima nesses 2 (dois) momentos do julgamento popular.

No processo penal, o cerceamento de defesa ocorre quando há supressão ou restrição indevida do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição). Se a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], no Tribunal do Júri, mas deliberadamente não o fez, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”, por inteligência do art. 565 do CPP (STJ, HC nº 396.153/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2017; REsp nº 1.502.547/RS – relator Min. Nefi Cordeiro – 23.10.2017; HC 331634/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 7.2.2018).

Logo, não se identifica ofensa ao princípio da correlação tampouco cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h50, às margens da Rodovia MT 338, nas proximidades da Boate Casa Branca, neste município de Tapurah/MT, os denunciados TIAGO TELLES, vulgo ‘Mizuno, Dark, Sintonia e Paizão’, e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, vulgo ‘Ticão’, conscientes e voluntariamente, mediante união de desígnios, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), concorreram para a morte da vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, mediante motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

De acordo com o processo número 1001273-15.2022.8.11.0108, Robson Júnior Jardim dos Santos, também conhecido como ‘Sicredi, Red e Redbull’, e Jefferson Alves Jacó foram denunciados pelo homicídio de Billy Mateus. Robson foi pronunciado como o mentor intelectual do crime, enquanto Jefferson foi impronunciado. Destaca-se que até então nenhum executor do crime havia sido identificado nem outros envolvidos.

Contudo, no decorrer da ‘Operação Dissidência’, deflagrada no dia 18/08/2022, a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) deu cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de Robson Júnior Jardim dos Santos. Na ocasião, o celular dele foi apreendido e encaminhado à Politec para extração de dados, conforme autorização judicial do Juízo de Sorriso/MT.

Desta forma, a GCCO, ao analisar os dados do respectivo aparelho de Robson dos Santos, constatou que havia indícios de diversos crimes perpetrados por ele na Comarca de Tapurah, tais como homicídios, torturas, tráfico ilícito de drogas, dentre outros. Diante de tal situação, encaminhou cópia da extração para análise da unidade policial de Tapurah/MT.

Ao analisar o conteúdo do telefone de Robson, a unidade policial deste município pôde confirmar que Robson e o denunciado Tiago Telles, ambos liderança do ‘comando vermelho’ em Tapurah e região, foram os autores intelectuais do crime de homicídio contra a vítima Billy Mateus. Já o denunciado Edivaldo de Souza Nasser Filho foi um dos executores do homicídio em desfavor da referida vítima.

Quanto à dinâmica do crime, consta no Relatório n. 2023.7.111647 que a vítima foi decretada de morte pelo ‘comando vermelho’ no município de Juara/MT, por ter sido considerado ‘cabrito’ e, diante de tal situação, buscava autorização de Robson dos Santos para permanecer em Tapurah/MT e entrar para a facção na cidade.

Com o intuito de adquirir informações e armar uma emboscada, Robson fez parecer que tinha aceitado a vítima na cidade e na facção. Essa astúcia permitiu a Robson adquirir todas as informações necessárias para a execução bem-sucedida de seu plano criminoso.

No dia dos fatos, Robson e o denunciado Tiago fingiram que iriam mandar alguém entregar drogas para a vítima vender. Foi marcado um encontro com a vítima para a entrega dos supostos entorpecentes em um lugar ermo. No local combinado, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte de forma instantânea. Os disparos foram efetuados pelo denunciado Edivaldo.

Conforme consta no presente caderno investigativo, Robson e o acusado Tiago Telles foram responsáveis pelo planejamento do crime e pela ordem de execução, ambos possuíam controle pleno do desenrolar do fato criminoso e, em especial, com poderes de decidir sobre sua prática ou interrupção, bem como acerca das circunstâncias de sua execução, uma vez que as lideranças determinaram que Edivaldo de Souza Nasser Filho executasse a vítima com vários disparos no rosto.

Da qualificadora do motivo torpe: decidiu-se pela morte de Billy Mateus Carvalho de Faria após ele se envolver com uma mulher que já havia sido casada com outro faccionado, bem como pela comercialização de drogas sem autorização da facção criminosa.

Da qualificadora da emboscada e recurso que impossibilitou a defesa: a vítima foi atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender. No entanto, foi surpreendida com um disparo no peito e no rosto sem ao menos ter a chance de se defender. A vítima morreu de forma instantânea com uma sacola de plástico verde na mão que, seria, em tese, para armazenar a droga. Constata-se que Billy não esperava ser morto, pois pouco antes de ser assassinado, estava tendo conversas com um dos mandantes do crime, o denunciado Tiago Telles, autointitulado de "disciplina geral".

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia TIAGO TELLES, vulgo ‘Mizuno, Dark, Sintonia e Paizão’, e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, vulgo ‘Ticão’, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 240862180)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“HOMICIDIO CONSUMADO CONTRA A VITIMA BILLY MATEUS CARVALHO DE FARIA

Quesito 1) No dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h50min, na rodovia MT 338, nas proximidades da Boate Casa Branca, Billy Mateus Carvalho de Faria, foi morto por disparos de arma de fogo? R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 2) O réu TIAGO TELLES concorreu para o homicídio em que foi vítima Billy Mateus Carvalho de Faria? R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 3) O jurado absolve o acusado? R: NÃO, POR MAIORIA.

Quesito 4) O réu TIAGO TELLES praticou o crime de homicídio agindo por motivo torpe contra a vítima Billy Mateus Carvalho de faria por ter violado normas da facção? R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 5) O réu TIAGO TELLES praticou o crime de homicídio por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, uma vez que a vítima foi atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender e foi surpreendido com um disparo no peito? R: SIM, POR MAIORIA.”
(ID 314864408-fls.17/20)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, CONDENO TIAGO TELLES como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Para tanto, esclareço que, embora a legislação penal não tenha estabelecido um critério matemático para fixação da pena base, adoto o entendimento firmado pelo STJ (AgRg no HC n. 603.620/MS) para considerar a fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

Com relação às agravantes e atenuantes, também sigo o posicionamento do STJ (AgRg no HC 634.754/RJ), devendo ser considerada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base para cada caso que agrave ou atenue a pena.

Importante mencionar, ainda, que, a fim de evitar bis in idem, as circunstâncias aplicáveis à primeira e segunda fase serão utilizadas em apenas uma destas.

DA PENA RELATIVA AO CRIME DO ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 29, :

No presente caso, verifica-se a incidência de duas circunstâncias que elevam a gravidade da conduta. A causa prevista no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, integra o próprio tipo penal qualificado, já valorada para qualificar o delito. A causa prevista no art. 121, §2°, inciso I, do Código Penal, foi valorada na segunda fase da dosimetria, servindo como fundamento para a pena-intermediária.

A culpabilidade é elevada, tendo em vista que o réu, na condição de liderança de facção criminosa, utilizou-se de seu poder hierárquico para arquitetar e ordenar a morte da vítima de forma traiçoeira. Os antecedentes serão valorados, uma vez que réu possui vários antecedentes, conforme executivo de pena em anexo. A conduta social e a personalidade demonstram envolvimento com organização criminosa, o que agrava o juízo de reprovação da conduta. Os motivos do crime são inerentes à espécie, portanto, deixo de valorar. As circunstâncias nada tem a valorar, porquanto, não houve apresentação de elementos pertinentes. As consequências são típicas ao delito de homicídio, sendo neutras. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Dessa forma, diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e os antecedentes criminais), aplico a fração de 1/8 sobre o intervalo de 12 anos (pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos), totalizando 15 (quinze) anos 2 (dois) meses e 7 (sete) dias.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes a serem reconhecidas. Contudo, incide a agravante do motivo torpe, Art. 61 II, a do Código Penal e o concurso de pessoas Art. 62, inciso I do Código Penal, por organizar a cooperação do crime, totalizando 20 (vinte) anos 8 (oito) meses e 1 (um) dia.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo, portanto, a pena definitiva de TIAGO TELLES em 20 (vinte) anos 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão.”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito – ID 314864408)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.140722
(ID 240861846-fls.5/7
),
Laudo Pericial de Exame de Local do Crime nº 520.2.06.2022.009625-01 (
ID 240861846-fls.64/86
), Laudo de Necropsia n.º 520.1.01.2022.013678-01 e Mapa Topográfico para lesões (
ID 240861846-fls.87/93
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeisilaine Dias Santana, convivente da vítima (
ID 240861846-fls.11/12
), Claudio Roberto de Freitas Farias (
ID 240861846-fls.16/17
) e José Fernando Silva Roque (
ID 240861846-fls.19/20
) e os recorrentes TIAGO TELLES (ID 240862159) e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO (ID 240862156).

Em Juízo, foram ouvidos os depoimentos de Alex Rodrigues Alves Lima, Francisco Fernandes da Silva Junior, Luís Armando de Souza Campos Belo, Cleomar Eterno de Campos e Guilherme Pompeo Pimenta Negri e os recorrentes (Relatórios de mídias – ID 240862232).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de
Cleomar Eterno de Campos, Luís Armando de Souza Campos Belo, Guilherme Pompeo Pimenta Negri e do apelante/apelado.

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que TIAGO TELLES
“concorreu para o homicídio”
de Billy Mateus Carvalho Faria [2º quesito], em 25.5.2022, por volta das 20h50min,
na Rodovia MT 338, nas proximidades da Boate Casa Branca, em Tapurah/MT, bem como as qualificadoras do motivo torpe
[4º quesito]
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
[5º quesito].

No caso, a conclusão dos jurados sobre a autoria tem suporte no depoimento de Guilherme Pompeo Pimenta Negri, delegado de Polícia responsável pela investigação, no sentido de que o apelante/apelado TIAGO TELLES [“Dark”, “Mizuno”, “Sintonia”, “Gaúcho”] e o corréu Robson Junior Jardim dos Santos [“Sicredi”, “RED”, Redbull”] são líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” [na região de Tapurah e Itanhangá] e foram identificados como autores intelectuais do homicídio de
Billy Mateus Carvalho de Faria, em 25.5.2022, por volta das 20h50min, na rodovia BR 338, Km 86 [próximo à Boate Casa Branca], em Tapurah/MT
(Relatórios de mídias – ID 240862232).

As qualificadoras do motivo torpe [decreto de morte porque a vítima
“
teria violado normas da facção”
] e recurso que dificultou a defesa da vítima [
“foi atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender e foi surpreendido com um disparo no peito”
]
possuem lastro nos depoimentos de
Jeisilaine Dias Santana, na delegacia de Polícia, e
Guilherme Pompeo Pimenta Negri [delegado de Polícia], em Juízo, bem como nos
Relatório de Extração de Dados de Aparelhos Celulares – ID 240862152; I
D 240861846-fls.23/63;
IDs 240862238 e 240862239).

Essas narrativas estão corroboradas por mensagens, via aplicativo
whattsapp
, enviadas [por TIAGO TELLES para Robson Junior Jardim dos Santos], em 25.5.2025, às 16h52min, [
“vamos pegar hoje? (...) marca com o cabrito (...) pra ele pegar a mercadoria ali rumo a Itanhangá fora da cidade (...) vai lá achando que vai pegar droga e vai é receber bala na cara”
], conforme Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular nº 2023.13.14342 (ID 240862152).

Noutro giro, observa-se que, na data do crime [25.5.2022], o corréu Robson Junior Jardim dos Santos enviou para a vítima o contato telefônico do recorrente TIAGO TELLES, identificando-o como “Disciplina Geral” [numeral +55 66 9634-4394], o qual induziu Billy Mateus Carvalho de Faria a pensar que iria até o local do crime [na rodovia BR 338, próximo à Boate Casa Branca, em Tapurah/MT] para receber “mercadoria” [“
726 chá (maconha) 50 peixe (referência escama de peixe ou cocaína pura 100 queijo (referência à óleo ou gordura do queijo, que é pasta base de cocaína)”
] oriunda da facção criminosa
“Comando Vermelho” [“
vamos mudar a forma de entrega mercadoria porque nas lojinha tem lojistas que é torrado aí agente vai lá a polícia tá de olho pega agente (...) vou sair do lado do cabaré ali naquela estradinha de chá aí entro na BR aí te ligo quando eu tive na BR da uma cuidada tem vez que os verme vem lá no cabaré”
], conforme Relatório de Investigação – análise de dados do aparelho celular da vítima – marca Redmi, cor branca, Imei 1: 86195105094201/78, Imei 2: 861951051094219/78 – (ID 240861846-fls.23/63).

Esses diálogos foram confirmados com a apreensão de aparelhos celulares [
“
a) CELULAR 01 - Modelo: XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, DE COR AZUL, IMEI (slot para SIM 1) 864087063074993, IMEI (slot para SIM 2) 864087063075008, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109536004686623260 operadora VIVO. b) CELULAR 02 - Modelo: XIAOMI Redmi, DE COR AZUL/ROXO, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109536004708844860 operadora VIVO, 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 895510952601722297260 operadora VIVO. c) CELULAR 03 - Modelo: XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, DE COR AZUL/VERDE, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109536004112378760 operadora VIVO, 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109546011586602060 operadora VIVO. d) CELULAR 04 - Modelo: XIAOMI Redmi, DE COR PRETA, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109546011586642660 operadora VIVO”
] em posse
de TIAGO TELLES, no interior a unidade prisional – Penitenciária Central do Estado – em Cuiabá/MT – incidente processual nº 1001962-59.2022.8.11.0108
–
(Relatório de Investigação Policial nº 2023.13.14342 – ID 240862152; Relatório de Extração de Dados – Cellerite Reports – IDs 240862238 e 240862239).

No quadro fático, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, notadamente porque a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

Nessa linha, este e. Tribunal firmou entendimento de que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Assim sendo, a submissão do apelante/apelado a novo julgamento ou o decote das qualificadoras afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, ao considerar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e valorar a conduta social [
“envolvimento com organização criminosa”
], a culpabilidade [
“utilizou-se de seu poder hierárquico” –
liderança na facção criminosa
– “para arquitetar e ordenar a morte da vítima”
] e os antecedentes [SEEU n 0014639-89.2015.8.11.0042 ], tendo exasperado a pena-basilar na
“fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável”
.

R
econhece-se que a pena-as pode ser aumentada pela
“conduta social em razão de o agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade”
(STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC – relator Min. Teodoro Silva Santos – Sexta Turma – 7.3.2024).

Outrossim, considera-se idônea a depreciação da culpabilidade diante da posição de liderança na organização criminosa

(STJ, AgRg no HC 740.762/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 21.6.2022).

Quanto aos antecedentes, o apelante/apelado possui condenação definitiva por tortura a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitado em julgado em 2.5.2024 (autos nº 1001122-49.2022.8.11.0108 – Vara Única de Tapurah) e outras duas [por roubo a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão transitada em julgado em 18.8.2021 – autos nº 0000594-71.2018.8.11.0108 – Vara Única de Tapurah –

e sequestro a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado em 29.7.2016 – autos nº 0002117-60.8.11.0011 – 1ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste–, a caracterizar maus antecedentes – autos nº 1001122-49.2022.8.11.0108 – e reincidência –

autos nº 0000594-71.2018.8.11.0108 e nº 0002117-60.8.11.0011 – (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – relator Min. Jorge Mussi – 1º.8.2018).

Em relação à fração de adotada pelo juiz da causa [1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima, tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (HC 592.42]3/RJ – quinta turma – relator Min. Ribeiro Dantas – 21.9.2020)

Ocorre que na primeira fase de dosimetria identifica-se
“erro aritmético”
por ter sido considerado que o intervalo [entre a pena mínima e máxima] seria de apenas 12 (dose) anos.

Isso porque, o intervalo entre a pena mínima [12 (doze) anos] e a máxima [30 (trinta) anos] é de 18 (dezoito) anos, sendo que
“a fração de 1/8 [...] equivale à 2 (dois) anos e 3 (três) meses”
(ID 314864412) por circunstância judicial.

Nesse quadro, mantém-se a valoração da conduta social, culpabilidade e antecedentes, bem como a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para redimensionar a pena basilar para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase,
foram reconhecidas as agravantes da torpeza (CP, art. 61, II) e por
“organizar a cooperação do crime”
(CP, art. 62, I) e aumentou a pena, em 1/6 (um sexto) para cada uma (STJ, AgRg no HC 634.754/RJ).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas razões (ID 314864412), o Juízo singular deixou de aplicar a agravante da reincidência, embora o apelante/apelado possua 2 (duas) condenações distintas da que foi utilizada para negativar os maus antecedentes [Ação Penal nº 1001122-49.2022.8.11.0108 – Vara Única de Tapurah], quais sejam: a) 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado, transitada em julgado em 18.8.2021 – autos nº 0000594-71.2018.8.11.0108 – Vara Única de Tapurah –

e 3 (três) anos de reclusão, por sequestro, transitada em julgado em 29.7.2016 – autos nº 0002117-60.8.11.0011 – 1ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste.

A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado não caracteriza dupla valoração, desde que a sopesada na primeira fase seja distinta da valorada na segunda como agravante (STJ, Súmula 241).

Nesse contexto, remanescem 2 (duas) condenações configuradoras da reincidência [autos nº 0000594-71.2018.8.11.0108 e nº 0002117-60.8.11.0011], a justificar a elevação da pena intermediária (STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2025).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária a 29 (vinte e nove), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumentou ou diminuição de pena, de modo que a pena intermediária [
29 (vinte e nove), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão]
torna-se em definitiva.

Sobre o regime, a pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência justificam o fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de
TIAGO TELLES
;

2)
PROVIDO
o recurso ministerial para readequar a pena imposta a
TIAGO TELLES
para 29 (vinte e nove), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026